Tribunal: TCU
Processo: 021.477/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão por meio do qual foram expedidas determinações e recomendações em acompanhamento da implantação do Centro Tecnológico Nuclear e Ambiental (Centena).

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto pela União, por intermédio da Advocacia-Geral da União, em face do Acórdão 898/2024-TCU-Plenário , que resultou de acompanhamento realizado pelo Tribunal com a finalidade de monitorar a implantação do Centro Tecnológico Nuclear e Ambiental (Centena), previamente conhecido como Repositório Nacional de Rejeitos Radioativos de Baixo e Médio Níveis de Radiação (RBMN). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento, retificando a determinação contida no subitem 9.4 do Acórdão 898/2024-TCU-Plenário , que passa a vigorar com a seguinte redação: "9.4. Determinar ao MCTI, como Ministério responsável pela política nuclear brasileira, com fundamento no art. 4o, inciso II, c/c o art. 7o, § 3o, incisos I a V, da Resolução-TCU 315/2020, que encaminhe ao Tribunal, em 90 (noventa) dias, a decisão adotada sobre o processo de escolha do terreno a ser implantado o Centena, acompanhada do acordo celebrado com o Exército Brasileiro sobre a utilização do terreno da União ou da declaração de utilidade pública, se escolhido terreno privado;" 9.2. comunicar esta deliberação à recorrente e aos demais destinatários da deliberação original.